Tribunal: TJSP
Processo: 2205778-35.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Revisão Criminal – Pleito de absolvição do peticionário fundado em provas novas – Alegação que deveria ter sido analisada sob o crivo do contraditório, perante o Juízo de origem, em sede de justificação criminal – Inteligência do art. 3o do CPP, c.c. os arts. 381 e 861 aos 866, todos do antigo CPC/73 – Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do

Ementa:
Revisão Criminal – Pleito de absolvição do peticionário fundado em provas novas – Alegação que deveria ter sido analisada sob o crivo do contraditório, perante o Juízo de origem, em sede de justificação criminal – Inteligência do art. 3o do CPP, c.c. os arts. 381 e 861 aos 866, todos do antigo CPC/73 – Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido revisional não conhecido
A prova nova apresentada com recibo de pagamento à vitima, sem oitiva que ratifique o pagamento, deve ser colhida mediante todas as cautelas de praxe em Juízo, em necessária justificação criminal na forma do art. 3o do CPP, c.c. os arts. 381 e 861/866, todos do antigo CPC/73, com a devida providência de sua distribuição junto ao Juízo de origem para que ali sejam apreciadas as provas novas, em observância ao princípio do contraditório.
A Revisão Criminal consiste, ademais, em ação autônoma, a ser intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já transitados em julgado, e que é admissível apenas nas hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP: I – condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – condenação fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – descoberta, após a decisão, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de sua pena.
Não se fazendo presente qualquer delas, não há como admiti-la, pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à função de "segunda apelação" ou "terceira instância", na qual se procederia ao reexame do acervo probatório.